Tribunal: TJBA
Processo: 8003212-35.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003212-35.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEX DE OLIVEIRA MACHADO

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO. ANATOCISMO. AUSÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 538 STJ. LEGALIDADE. MULTA MORATÓRIA. LIMITE LEGAL. ARTIGO 53 CDC. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. TRANSPARÊNCIA. COBRANÇAS CONFORME LEGISLAÇÃO CONSORCIAL. IOF. TRIBUTO FEDERAL. DANOS MORAIS. CONDUTA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. AUTOFINANCIAMENTO. LEI 11.795/08. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8003212-35.2022.8.05.0250
, em que figuram como apelante ALEX DE OLIVEIRA MACHADO e como apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,